Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726467-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ AGRAVADO: ELANE MARIA SILVA DESPACHO Tendo em vista a documentação apresentada juntamente com as contrarrazões (ID Num. 29263121 e 29263122), em homenagem ao contraditório, intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 16:57:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora